Tribunal: TJES
Processo: 5002098-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002098-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: ELIAS RODRIGUES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a N. Relatora para conhecer e negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002098-39.2021.8.08.0000

EMBTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBDO:
ELIAS RODRIGUES

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
eis que irresignado com os termos do acórdão anexado ao Id nº 2458476, que inadmitiu seu agravo interno em razão da deserção.

Eminentes pares. Verifica-se que o acórdão recorrido não conheceu do recurso de agravo interno, uma vez que o ora embargante não recolheu o preparo e, a despeito de regularmente intimado, não atendeu ao comando do art.1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente sustenta nas razões destes aclaratórios (Id nº 2687242), em apertada síntese, a ocorrência de erro material no acórdão recorrido, uma vez que o preparo foi recolhido a seu tempo.

Para tanto, anexa aos autos deste processo eletrônico um comprovante de pagamento datado de 14/01/2022 ( Id nº 2687241), no qual sustenta que atendeu ao comando do despacho constante do Id nº 1879464.

Assim, requer seja sanado o alegado erro material para repristinar ao conhecimento e análise da tutela recursal de urgência formulada no agravo de instrumento.

C
ontudo, sem razão,
porquanto, a despeito da alegação
de recolhimento do
preparo, el
e
apenas foi comprovad
o
nos autos quando da interposição deste recurso
e,
maxime,
na forma simples
,
em desatendimento ao despacho anexado ao evento nº 1879464,
motivo pelo qual,
por não ser admitida a complementação (art.1.007, §5º do CPC),
deve ser mantida a inamissibilidade d
o agravo interno
.

A
propósito, já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO TÁCITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE RENDA. PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO, NO PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SÚMULA 187/STJ. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.029, § 3º, DO CPC/2015. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...].
IV. A parte ora agravante, apesar de intimada a, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher, em dobro, o preparo, sob pena de deserção, deixou de comprová-lo no prazo fixado, a atrair a incidência da Súmula 187 desta Corte, ainda que o preparo tenha se dado no prazo, face ao princípio da preclusão temporal. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.802.563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.291.369/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/05/2019; AgInt no REsp 1.709.931/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2018. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.597.135/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REGULARIZAÇÃO NÃO EFETUADA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA, DOTADA DE FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL EVIDENCIADA. [...].
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). [...].
(AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PREPARO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA
. 1. "À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2º, 6º e 7º, do CPC/2015, a parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no REsp n. 1.880.154/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 26/3/2021).
[...].(AgInt no AREsp n. 1.859.420/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

No mesmo sentido, este órgão fracionário:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese os Agravantes sustentem que teriam recolhido o preparo recursal em dobro, deveriam ter colacionado nos autos o respectivo comprovante, de forma tempestiva.
2. Considerando que os Recorrentes apresentaram a referida comprovação somente após a decretação da deserção, quando da interposição do presente Agravo Interno, sendo, portanto, de forma extemporânea, tem-se que a manutenção da deserção é medida que se impõe, restando inalterada a negativa de seguimento do recurso de apelação
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024140401738, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO INÉRCIA NOS AUTOS DESERÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I Indeferida a gratuidade da justiça e fixado o prazo para o pagamento do preparo recursal, a inércia da parte em comprovar o seu recolhimento tempestivo acarreta na deserção do recurso, na forma do art. 99, § 7º, do CPC. II
Na hipótese dos autos, o Recorrente somente trouxe a comprovação do pagamento em sede de agravo interno após a decisão que reconheceu a deserção do apelo e, ainda assim, este foi realizado a destempo.
III Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047170031489, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021)

Assim,
a
punição processual incide em razão da falta de comprovação do recolhimento e não, necessariamente, em razão do não recolhimento.

Destarte,
a
toda evidênci
a, verifica-se que o i ntuito d a embargante

não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício

arguido
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002098-39.2021.8.08.0000

EMBTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBDO:
ELIAS RODRIGUES

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1
.
Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2.
O recorrente
deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal.

3
. Hipótese dos autos em que o recorrente deixou de comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do agravo interno
, bem como
quando da sua intimação para fins do art.1.007, §4º do CPC, sendo impositiva,
com efeito,
a
decretação de
deserção, não se admitindo o
seu
saneamento quando da interposição de embargos de declaração.

4.
A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

5
.
Recurso conhecido e
Des
provido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.